Tribunal: TJES
Processo: 0000492-28.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0000492-28.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA VIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão que inadmitiu Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por incidência das Súmulas nº 7 e 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra Decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo nos próprios autos, sendo inadequada a interposição de Agravo Interno para este fim.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que o uso de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva quanto à via processual correta, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a interposição de Agravo Interno revela erro manifesto, diante da clareza normativa e jurisprudencial sobre a via adequada para impugnar Decisão de inadmissão de Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido
,
porquanto descabido, face à Decisão que inadmitiu o Recurso Especial
.

Tese de julgamento:

“É inadequada a interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade, sendo a via cabível o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é afastada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via processual adequada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12958734), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 12613748), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inadmitiu

o
RECURSO ESPECIAL
(id. 11930646), nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente pugna seja reconsiderado o
decisum objurgado
, sob o argumento de que
“as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, utilizadas como fundamentos do ato decisório, não se aplicam ao caso”
.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

MARCOS ALEXANDRINO MARTINS ASTOLPHO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 11930646), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 11236701), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente, a fim de modificar a
SENTENÇA
, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul,
“tão somente para redimensionar a pena de multa fixada ao apelante, mantendo-se incólumes os demais fundamentos constantes na sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.”

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO OPORTUNA DA INCOMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 1º, INCISOS II E V, DA LEI Nº 8.137/90, C/C ART. 71 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MULTA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nas sanções do art. 1º, incisos II e V, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71, do Código Penal (continuidade delitiva). A defesa arguiu preliminar de nulidade por incompetência territorial do juízo, com pedido de remessa do processo para a Comarca de Barra de São Francisco. No mérito, postulou a absolvição pela inexistência de provas da materialidade e autoria, ou subsidiariamente, a redução da pena-base, exclusão da causa de aumento e adequação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se a competência territorial do juízo é relativa, com possibilidade de prorrogação em razão da preclusão; e (ii) no mérito, avaliar a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime contra a ordem tributária, a aplicação da continuidade delitiva e a adequação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade

A competência territorial para julgamento dos crimes contra a ordem tributária é relativa, sendo passível de prorrogação caso a defesa não a argua oportunamente, conforme art. 70, do CPP. No caso, a defesa não suscitou a exceção de incompetência no prazo de resposta à acusação, configurando a preclusão. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa, conforme princípio da “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP). Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

Mérito

A materialidade do crime restou comprovada por meio de documentos fiscais, Auto de Infração e inscrição em Dívida Ativa, além de prova testemunhal.

A autoria também foi demonstrada, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e a própria admissão do apelante sobre sua função de administrador da empresa, configurando o dolo genérico necessário para o delito tipificado nos incisos II e V, do art. 1º, da Lei nº 8.137/90.

A tese defensiva de erro no sistema da SEFAZ, não comprovada nos autos, não exclui a tipicidade, pois cabia ao réu demonstrar eventual falha administrativa que justificasse a ausência de emissão de notas fiscais, o que não foi feito.

A constatação do delito tributário não se deu por presunção, mas com base na declaração de estoque emitida no sistema pela própria empresa contribuinte, sob a administração do réu, de modo que, diante da inconsistência apresentada, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência das notas fiscais faltantes, o que foi oportunizado ao réu na esfera administrativa tributária, mediante contraditório e ampla defesa, e não fora feito, havendo o lançamento definitivo do tributo, que não pode ser desconstituído nesta esfera penal.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, observa-se que o valor atualizado do tributo sonegado supera o limite estipulado para caracterização de grande devedor pelo Decreto Estadual nº 5774-R, o que configura grave dano à coletividade.

A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, uma vez que o crime ocorreu de forma reiterada, mensalmente, no período de um ano (art. 71, do CP).

Quanto à pena de multa, assiste razão à defesa para sua readequação. Na sentença, houve um erro na aplicação da exasperação proporcional da multa, que foi indevidamente triplicada. A pena pecuniária deve ser ajustada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de multa do apelante, mantendo-se incólumes os demais aspectos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 70, 108, 396, 564, I, 567;

CP, arts. 49, 71;

Lei nº 8.137/90, arts. 1º, incisos II e V, 12, inciso I;

Decreto Estadual nº 5774-R/ES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg-HC 904.677, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 12/08/2024;

STF, HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 15/4/2005;

TRF 3ª R., ApCrim 0004084-63.2016.4.03.6111, Rel. Des. Nino Oliveira Toldo, DJE 01/07/2024.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000492-28.2022.8.08.0032, Relator: Desembargador EDER PONTES DA SILVA, Primeira Câmara Criminal, data de julgamento: 27/11/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz divergência jurisprudencial e violação aos
artigos 1º, incisos II e V, e 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, aos artigos 2º, 18, inciso I, 49, 59 e 71, do Código Penal e aos artigos 386, incisos II, III, V e VII, 564, inciso I, 572 e 574, do Código de Processo Penal
, sob os argumentos seguintes: I - incompetência absoluta do Juízo de Mimoso do Sul para o julgamento da demanda; II - absolvição por ausência de materialidade do crime, bem como de dolo dos agentes; III - redimensionamento da pena pela exclusão das circunstâncias majorantes do grave dano à coletividade e da continuidade delitiva.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 12484540).

Na espécie, no que diz respeito aos
artigos 564, inciso I, 572 e 574, do Código de Processo Penal
, referentes à afirmada incompetência absoluta do Juízo de Mimoso do Sul para o julgamento da demanda, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário justificou que
“A competência territorial para julgamento dos crimes contra a ordem tributária é relativa, sendo passível de prorrogação caso a defesa não a argua oportunamente”
, sendo que
“não foi demonstrado qualquer prejuízo à ampla defesa”
.

Nesse cenário, o
Apelo Nobre
não comporta admissibilidade, haja vista que a solução adotada encontra-se harmonizada à jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE GRAVE AMEAÇA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
.
Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo
. Nesse sentido, tem-se inclusive a súmula 706/STF, in verbis: "é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção".

2.
No caso, constataram as instâncias ordinárias que a competência relativa não foi alegada em tempo oportuno, isto é, na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Além disso, na hipótese, não restou verificado qualquer prejuízo à Defesa que ensejaria declaração de nulidade pelo fato de ter sido julgado na comarca de Ponta Grossa
.

3. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas e os testemunhos policiais, entenderam, de forma fundamentada, estar presente a grave ameaça, o que, de fato, leva à tipificação de extorsão. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
, AgRg no HC n. 904.677/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024.)

Por conseguinte, na hipótese sub examen, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional”
(
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.304.431/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Além disso, no tocante ao
artigo 1º, incisos II e V, da Lei nº 8.137/1990, aos artigos 2º e 18, inciso I, do Código Penal e aos artigos 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal
, relativos à tese absolutória, o Órgão Julgador afirmou que
“A materialidade do crime restou comprovada por meio de documentos fiscais, Auto de Infração e inscrição em Dívida Ativa, além de prova testemunhal”
e que
“A autoria também foi demonstrada, especialmente pelos depoimentos de testemunhas e a própria admissão do apelante sobre sua função de administrador da empresa, configurando o dolo genérico necessário para o delito tipificado nos incisos II e V, do art. 1º, da Lei nº 8.137/90.”

Sob esse prisma, o
Apelo Nobre
não comporta admissibilidade, pois
“
para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do recorrente seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
”
(
STJ
, AgRg no REsp n. 2.085.925/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

De igual modo, com relação ao
artigos 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990
, bem como aos
artigos 49, 59 e 71, do Código Penal
, em que se alega o redimensionamento da pena, a Câmara Julgadora explicitou que
“o valor atualizado do tributo sonegado supera o limite estipulado para caracterização de grande devedor pelo Decreto Estadual nº 5774-R, o que configura grave dano à coletividade”
, assim como que
“A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, uma vez que o crime ocorreu de forma reiterada, mensalmente, no período de um ano”
.

Nesse contexto, não se mostra possível a recepção recursal, na medida em que
“Perquirir se o importe sonegado ensejou grave dano à coletividade implica o necessário revolvimento do conteúdo probatório dos autos, providência que, como cediço, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ”
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.519.966/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.), bem como
“
A análise dos requisitos do art. 71 do Código Penal para o reconhecimento do crime continuado não pode ser realizada em sede de recurso especial, em razão da vedação ao revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
”
(
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.777.010/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Aplica-se, assim, a
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispondo que
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (id. 11930646), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, porquanto descabido, face à Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não conhecer do Recurso de Agravo Interno, porquanto descabido, face à Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de Agravo Interno, ante a sua inadequação, visto que a via impugnativa correta para desafiar a decisão que inadmite o Recuso Especial é aquela prevista no art. 1.042 do CPC.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de Agravo Interno